Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703732-43.2023.8.07.0010 DECISÃO O apelo não foi distribuído ao eminente Des. Arnoldo Camanho de Assis (id. 68921944), que está afastado para exercer função de Magistrado Auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça e prevento por força do AI 0722659-87.2023.8.07.0000 (id. 68890609). Redistribua-se, portanto, ao eminente Des. Jansen Fialho, visto que é o substituto designado, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 06/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator